Tribunal: STF
Processo: RE 1553188
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 7, fl. 1).



    REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - CONDENAÇÃO NA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE CONTAGEM, MG - 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO - TRÂNSITO EM JULGADO EM 26/09/2023, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONDUTA GRAVE E INCOMPATÍVEL COM O IDEAL DE PROTEGER À VIDA DAS PESSOAS E DE BEM SERVIR À SOCIEDADE - ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA LEVANTADA, DE OFÍCIO, EM RELAÇÃO AO REPRESENTADO AGUINALDO MARTINS OLIVEIRA, O QUE IMPEDE ESTA REPRESENTAÇÃO DE REAPRECIAR ESTA MATÉRIA EM RELAÇÃO A ELE - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO, EM RELAÇÃO AO REPRESENTADO KEISER CRISTIANO SILVA - INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA - NO MÉRITO, PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL, PARA DECRETAR-SE A PERDA DE GRADUAÇÃO DO REPRESENTADO KEISER CRISTIANO SILVA. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor e relator para o acórdão)



    V.V, — REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO - MILITARES CONDENADOS PELO DELITO DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - PERDA DO CARGO PÚBLICO NÃO DECRETADA COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA - POSSIBILIDADE DE DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA DA GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL POR MEIO DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DE REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO - TEMA N. 1.200 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONDUTA PRATICADA MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS ÉTICOS E DEVERES INERENTES À CARREIRA - MILITARES PORTADORES DE REGISTROS FUNCIONAIS DESFAVORAVEIS - OFENSA À HONRA E À CREDIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO MILITAR - IMPOSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA NOS QUADROS DA CORPORAÇÃO MILITAR - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.



    - Ainda que não tenha sido determinada a perda do cargo público na sentença penal condenatória, nada impede que ste Tribunal Militar, após o trânsito em julgado da condenação, examine a questão, por meio do procedimento specífico de Representação para Perda de Graduação, o qual é de competência originária e privativa deste Tribunal castrense, a fim de apurar se a conduta do representado afetou ou não o pundonor militar e o decoro da classe, com base no 125, $4º, da Constituição da República (Tema n. 1.200 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal).



    - Na representação para perda de graduação, não se leva em consideração apenas o crime e o quantum da reprimenda imposta, mas também avalia-se a vida funcional do representado, seus comportamentos anteriores e posteriores ao cometimento do delito, bem como eventuais reflexos que a conduta praticada pelo militar possa ter tido na sociedade e na própria Instituição Militar, questões essas que não poderiam ser apreciadas em eventual sentença condenatória, razão pela qual não há que se falar em coisa julgada.



    - As condutas dos representados são incompatíveis com os valores éticos e morais que devem nortear a postura do policial militar, cuja incumbência primordial é zelar pela segurança e integridade dos membros da sociedade,



    - Representação julgada procedente.



    (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator - vencido) 



    Consta dos autos, em síntese, que o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS promoveu representação, visando à decretação, na esfera judicial, da perda de suas graduações, do Sd PM QPR AGUINALDO MARTINS OLIVEIRA (Doc. 1).



    No TJMG, levantou-se preliminar de coisa julgada, visto que haveria expressa decisão judicial sobre sua exclusão da instituição militar (Doc. 7).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 10).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MPMG alega, em suma, que o acórdão proferido pelo TJMG afrontou o disposto no art. 125, § 4º, da CF/88 (Doc. 11).



    Aduz que “diante, pois, da constatação ode ausência de declaração de perda do cargo publico para o então acusado Aguinaldo, nada impedia a Justiça Militar mineira de decidir sobre a perda da graduação desse réu em procedimento próprio, tal qual o que tramitou nos autos nº 2000079- 84.2024.9.13.0000, de modo que, ao forçar o reconhecimento da coisa julgada em relação a ele, o TJMMG se recusou a analisar matéria de sua competência que ainda carecia da devida apreciação judicial e, consequentemente, negou vigência as disposições do artigo 125, § 4°, da Constituição Federal”(Doc. 11, fls. 4-5). 



    Segundo diz, “a competência para avaliar a viabilidade de permanência do militar nas fileiras da Corporação está reservada à Justiça Militar sempre que a perda da função não houver sido decretada na Justiça Comum, seja de maneira tácita, quando o Juiz não se manifesta sobre essa matéria, seja de maneira expressa, quando o Magistrado se pronuncia no sentido de não decretar a perda do cargo do militar, como ocorreu no caso concreto” (Doc. 11, fl. 7).



    Segundo diz, “o Pleno do TJMMG forçou inadequadamente o reconhecimento do instituto da coisa julgada para o então embargado Aquinaldo, a despeito de o acórdão condenatório proveniente do TJMG deixar de aplicar a sanção de perda da função pública, vindo, consequentemente, a se negar a decidir matéria de sua competência que ainda se encontrava pendente de apreciação judicial, em nítida negativa de vigência ao mandamento constitucional previsto no artigo 125, § 4º, da CF” (Doc. 11, fl. 7).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “a fim de que o Supremo Tribunal Federal a ele dê provimento, vindo, em consequência, a reformar a r. decisão constante do evento 20, proferida pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, com o retorno dos autos, a fim de que seja afastada a preliminar de coisa julgada em relação ao Sd PM QPR AGUINALDO MARTINS OLIVEIRA e, ao final, julgada totalmente procedente a representação com a decretação da perda da graduação, também, do referido militar” (Doc. 92, fl. 51).



    Foram oferecidas contrarrazões contra o recurso extraordinário (Doc. 12).



    O recurso foi admitido pelo Tribunal de origem.



    É o relatório. Decido. 



    O caso em análise trata do entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do ARE 1.320.744/DF (Tema 1.200 da Repercussão Geral), de minha relatoria.



    Na oportunidade daquele julgamento, firmou-se entendimento no sentido de que a ausência de declaração da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, não impede a análise do fato e a posterior deliberação sobre a perda do posto/patente/graduação pelo Tribunal Militar Estadual, em procedimento específico, à luz dos valores e do pundonor militares, posto que a “competência conferida à Justiça Militar pelo art. 125, § 4º, da Constituição, é relativa à perda de graduação como pena acessória criminal”.



    O acórdão do referido precedente restou assim ementado:



     CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.200. ALCANCE DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, ONDE HOUVER, OU JUSTIÇA ESTADUAL, PARA DECRETAR, COM BASE NO ART. 125, §4º, DA CF/1988, A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAL E DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA QUE TEVE CONTRA SI UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO CRIME COMETIDO. POSSIBILIDADE. A PERDA DA GRADUAÇÃO DA PRAÇA PODE SER DECLARADA COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME MILITAR OU COMUM, CONFORME ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILIAR E ART. 92, I, “B”, DO CÓDIGO PENAL, RESPECTIVAMENTE. A AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAIS E DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS, COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO, NÃO IMPEDE A ANÁLISE DO FATO E A POSTERIOR DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL, ONDE HOUVER, OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, À LUZ DO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, BEM COMO DOS VALORES E DO PUNDONOR MILITARES, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA COMUM OU MILITAR DO CRIME COMETIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FIXAÇÃO DE TESE.



     1. A perda da graduação das praças pode ser decorrente de decretação da perda do cargo público militar, por força de condenação criminal pela prática de crimes de natureza comum (art. 92, I, "b", do Código Penal) ou de natureza militar (art. 102, do Código Penal), bem como pode ser decretada no âmbito do procedimento administrativo militar, ocasiões em que há a dispensabilidade de procedimento jurisdicional específico para decidir sobre a perda da graduação (RE 447.859/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJe de 20/08/2015; ARE 1.317.262 AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/05/2021 e ARE 1.329.738 AgR/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021).



     2. Tendo em vista a independência das instâncias, jurisdicional e administrativa, e o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa, nada impede a exclusão da praça militar estadual da corporação em processo administrativo no qual se apura o cometimento de falta disciplinar, mesmo que ainda esteja em curso ação penal envolvendo o mesmo fato (ARE 691.306/MS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/09/2012; ARE 767.929 AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/11/2013 e ARE 1.109.615 AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 06/08/2018).



     3. Compete à Justiça Comum decretar, na sentença penal condenatória, com base no art. 92, I, "b", do Código Penal, a perda do cargo público da Polícia Militar da praça e do oficial militar estadual nos autos do processo criminal em que houve a sua condenação por crime comum à pena superior a quatro anos ou conforme outras hipóteses legalmente previstas, bem como compete à Justiça Militar decidir sobre a perda da graduação das praças nos casos de crimes militares, com base no art. 102, do Código Penal Militar (ARE 819.673 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2014; ARE 935.286-ED/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 08/04/2016; ARE 1.122.625-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.020.602-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2020 e ARE 1.273.894-AgR-ED-EDv-AgR/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/03/2021);



     4. Ao decidir sobre a perda da graduação das praças e oficiais é vedado ao Tribunal Militar aplicar sanções administrativas diversas, sob pena de ofensa ao art. 125, §4º, da CF/1988, e ao princípio da separação dos poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação (AR 1.791/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 22/09/2011 e RE 601.146-RG/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020).



     5. A perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças se compreende como medida judicial, de competência originária e privativa do Tribunal de Justiça Militar ou do Tribunal de Justiça estadual, onde aquele não existir, decorrente de atos que revelam incompatibilidade ético-moral do militar com a Instituição a que pertence.



     6. O Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 125, §4º, da CF, detêm a competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial, independentemente da quantidade da pena imposta e da natureza do crime cometido pelo agente militar estadual, na hipótese da ausência de declaração da perda do posto, patente ou graduação, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, tudo com o objetivo de apurar se a conduta do militar abalou os valores que a vida castrense exige dos que nela ingressam a ponto de tornar-se insustentável a sua permanência na caserna.



     7. Improvimento do Recurso Extraordinário. Fixada, em repercussão geral, as seguintes teses: "1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido" (ARE 1.320.744/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 10/7/2023).



    No caso em análise, assim decidiu o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (Doc. 7, fls. 2-8)



    Trata-se de representação promovida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para fins de perda da graduação do Sd PM QPR Aguinaldo Martins Oliveira e do ex-Sd PM Keiser Cristiano Silva, com a consequente exclusão de ambos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG).



    Os representados, segundo consta dos autos, foram condenados, em primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e III, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (CP), às penas idênticas de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A referida sentença foi integralmente confirmada em segunda instância, tendo a condenação transitado em julgado em 26 de setembro de 2023 (Evento 1 - OUTS/OUT6 e OUTS).



    Em decorrência da referida condenação, com esteio no art. 125, § 4º, da Constituição da República, no art. 111 da Constituição Estadual e no art. 102 do Código Penal Militar, a eminente procuradora de justiça oficiante junto a este Tribunal de Justiça Militar ofereceu representação, salientando que a decretação da perda da graduação dos representados se justifica, no caso concreto, pela gravidade, pelas circunstâncias e pela repercussão do crime na sociedade local, o que torna, no seu entender, inapropriada a permanência dos ora representados nas fileiras da PMMG (Evento 1 — INIC1).



    Distribuídos os autos a este relator, foi determinada a citação dos representados, bem como a requisição de seus Extratos de Registros Funcionais (ERFs), de suas Folhas de Antecedentes Criminais (FACs) e de suas Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) (Evento 5).



    Foram colacionados aos autos os ERFs (Evento 6), as CACs provenientes desta Justiça especializada (Evento 7), da Justiça comum estadual (Evento 8) e as FACs (Eventos 9 e 10) dos representados.



    O Sd PM QPR Aguinaldo Martins Oliveira foi devidamente citado (Evento 14).



    Em virtude de o representado ex-Sd PM Keiser Cristiano Silva não ter sido localizado para citação no endereço declinado na inicial (Evento 15), bem como de terem sido frustradas as tentativas de localizá-lo no novo endereço informado (Eventos 26, 33 e 35), foi determinada a sua citação por edital, nos termos do art. 277, inciso V, alínea “d”, c/c os artigos 286 e 287, alínea “c”, todos do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Eventos 46 e 47).



    Considerando que o ex-Sd PM Keiser Cristiano Silva não apresentou qualquer manifestação, mesmo após ter sido citado por edital (Evento 51), foi determinada a expedição de ofício à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, para que essa instituição designasse um defensor público para promover a defesa deste representado, nos termos do art. 204, §3º, do Regimento Interno deste Tribunal (Evento 53).



    Em defesa escrita, o procurador do Sd PM QPR Aguinaldo Martins Oliveira salientou que a severa reprimenda sofrida já foi suficiente para a repreensão do delito, sendo, no seu entender, desnecessária a aplicação de mais uma sanção, consistente na decretação da perda da sua graduação.



    Afirmou que, apesar da pena fixada no processo criminal, o referido representado sempre procurou pautar sua atuação com bom comportamento profissional, principalmente pelo apoio irrestrito aos seus colegas de farda.



    Destacou que a condenação criminal não determina, automaticamente, a decretação da perda de graduação, ressaltando que deve ser analisada a personalidade e a conduta profissional do militar.



    Sustentou que o representado sempre desempenhou a atividade policial militar de forma memorável, razão pela qual possui plenas condições de continuar na PMMG.



    Aduziu que o representado desenvolveu junto à Corporação e à sociedade relevantes serviços, destacando que ele sempre respeitou seus pares na Instituição Militar e no meio social, bem como contribuiu para valorizar a imagem da PMMG na comunidade.



    Asseverou que os valores profissionais e pessoais do representado, ressaltando o seu notório comportamento profissional e a sua aceitação na tropa, dão a ele a oportunidade de permanecer nas fileiras da PMMG. Além disso, a defesa juntou aos autos várias declarações que julga demonstrarem a excelente conduta profissional do representado.



    Ao final, pugnou pela improcedência da presente representação em relação ao Sd PM QPR Aguinaldo Martins Oliveira (Evento 39 - DEFESAESCRITAL).



    A defesa do ex-Sd PM Keiser Cristiano Silva alegou, preliminarmente, que houve a perda de objeto da presente representação, uma vez que o representado já foi excluído da PMMG.



    No mérito, asseverou que o quantum da pena imposta ao representado é mais do que o suficiente para reprimir e punir a conduta por ele praticada, destacando que uma conduta errada não pode apagar uma atuação profissional exemplar.



    Afirmou que o representado possui plenas condições de permanecer nas fileiras da PMMG, motivo pelo qual requereu a improcedência da presente representação (Evento 57).



    É o relatório.



    [...]



    DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA



    Srs. Desembargadores,



    Inicialmente, de ofício, levanto a preliminar de coisa julgada em relação ao representado Aguinaldo Martins Oliveira, uma vez que houve expressa decisão judicial sobre a sua exclusão da Instituição Militar.



    Consta da r. decisão que ampara a presente representação (Evento 1, OUTS, p. 3) que:



    “Deixo de decretar a perda do cargo do acusado, na forma do art. 92, I do Código Penal, uma vez que, passados dez anos do fato, estando próximo de ingressar nos quadros da reserva, o policial militar não incorreu em novos atos criminosos, não sendo justo que lhe seja cassado o direito de, ao seu devido tempo, usufruir da aposentadoria própria dos militares.”



    Havendo decisão judicial transitada em julgado sobre a pretensão de excluir o representado Aguinaldo Martins Oliveira, entendo que a presente representação não pode atingi-lo.



    No que diz respeito ao representado Keiser Cristiano Silva, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, passar pela preliminar de perda do objeto e, no mérito, julgar procedente a presente representação.



    É como voto.



    Entendo que o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais não divergiu do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.200 da Repercussão Geral.



    No caso em análise, na sentença proferida pela Justiça Comum Aguinaldo Martins Oliveira foi condenado à pena de 14 anos de reclusão em regime inicial fechado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I e III, c/c art. 29 do Código Penal. Na oportunidade, entendeu-se que o réu não deveria perder o cargo com base nos seguintes fundamentos (Doc. 4, fl. 3):



    "Deixo de decretar a perda do cargo do acusado, na forma do art. 92, I do Código Penal, uma vez que, passados dez anos do fato, estando próximo de ingressar nos quadros da reserva, o policial militar não incorreu em novos atos criminosos, não sendo justo que lhe seja cassado o direito de, ao seu devido tempo, usufruir da aposentadoria própria dos militares.



    A referida decisão foi mantida pelo TJMG (Doc. 5).



    Observa-se que, na Justiça Comum, não houve omissão quanto à análise da perda do cargo do acusado, mas sim uma decisão expressa no sentido de não decretá-la, com base em fundamentos de mérito.



    No voto do ARE 1.320.744, o qual culminou na aprovação do Tema 1.200 da Repercussão Geral, destaquei que:



    Desse modo, ainda que não tenha sido determinada a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças na sentença penal condenatória como efeito extrapenal (art. 102, do Código Penal Militar e art. 92, I, "b", do Código Penal), nada obsta ao Tribunal de Justiça Militar Estadual, após o trânsito em julgado da ação penal condenatória e por meio de procedimento específico, que examine a conduta do militar e declare a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças como sanção secundária decorrente da condenação à luz do sistema de valores e do código de ética militares. 



    Em outras palavras, a ausência de declaração da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, não impede a análise do fato e a posterior deliberação sobre a perda do posto/patente/graduação pelo Tribunal Militar Estadual, em procedimento específico, à luz dos valores e do pundonor militares , posto que a "competência conferida à Justiça Militar pelo art. 125, §4º, da Constituição, é relativa à perda de graduação como pena acessória criminal " (ARE 691.306-RG/MS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/09/2012) (grifei). 



    Resta claro, desse modo, que a competência da Justiça Militar Estadual para decretar a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, ocorre quando a Justiça Comum não tratou da matéria.



    Assim, o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, ao verificar a ocorrência de trânsito em julgado, não desrespeitou o entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente